Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDIÁGUA. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. NOVAÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA CONTRATUAL.
1. Nos termos do art. 71, parágrafo único, da LC 109/2001, as entidades fechadas de previdência privada, além dos benefícios previdenciários, podem realizar quaisquer operações comerciais ou financeiras, desde que a operação seja concretizada com patrocinador, participante ou assistido que, nessa condição, realize a contratação.
2. As entidades fechadas de previdência privada equiparam-se às instituições financeiras para efeito de celebrar contratos de mútuo com seus participantes, admitindo a incidência da capitalização mensal dos juros quando pactuada. Precedente do STJ (AgRg no Resp 1264108/RS).
3. Os contratos de mútuo firmados entre as partes que foram objeto de novação objetiva, não representam mera renegociação de contrato bancário ou confissão de dívida, o que impede a aplicação da Súmula 286 do C. STJ, obstando a revisão de suas cláusulas contratuais.
4. Inexistindo previsão expressa acerca da capitalização de juros no contrato sub judice, bem como não sendo razoavelmente possível subentender, pela mera avaliação de um homem médio, que a taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal prevista no contrato, torna-se indevida a cobrança de juros capitalizados, por não se encontrarem avençados.
5. Recurso conhecido e provido.